Tribunal: TJMT
Processo: 1011283-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011283-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[SOCRATES DUCCI COBIANCHI - CPF: 732.204.859-87 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. FRUSTRAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado pela falha do serviço cartorário foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo econômico sofrido, não sendo suficiente a mera valorização imobiliária ou a frustração de expectativas futuras. O valor de mercado do imóvel indicado pelo apelante não constitui prova segura de ganho cessante.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a reparação por lucros cessantes quando não há demonstração de que o imóvel teria sido explorado economicamente ou vendido com lucro certo.

4. Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu corretamente que a frustração da arrematação e a demora na restituição do valor pago ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. O valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÓCRATES DUCCI COBIANCHI
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n° 1011283-11.2023.8.11.0003, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos, condenando o Ente Público ao pagamento de dano moral e material. A sentença ainda condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) (Id. 248346320).

Em suas razões recursais o apelante argumenta que a valorização imobiliária ao longo dos dez anos transcorridos desde a arrematação frustrada é fato notório, sustentando que o imóvel atualmente vale aproximadamente R$ 330.000,00.

Alega, ainda, que a perda da oportunidade de usufruir do imóvel ou negociá-lo configura hipótese clássica de perda de uma chance, tese amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

Requer a majoração dos danos morais, ao argumento de que o montante fixado pelo juízo de origem é irrisório frente ao transtorno suportado por mais de uma década, bem como o reconhecimento da indenização por lucros cessantes e perda de uma chance (Id. 248346321).

Preparo (Id. 249125685).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o apelante jamais adquiriu a propriedade do bem, razão pela qual não se poderia cogitar de indenização por lucros cessantes ou perda de uma chance. Defende, ainda, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua majoração, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa (Id. 248346325).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, considerando a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no feito, deixou de emitir parecer (Id. 252235151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo erro cometido pelo Oficial do Registro de Imóveis, que não procedeu ao devido registro da penhora do imóvel arrematado pelo apelante em hasta pública judicial. Tal omissão resultou na alienação do imóvel a terceiros antes da arrematação, impossibilitando o recorrente de concretizar a aquisição do bem, mesmo após o pagamento integral do valor de R$ 51.000,00.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento do montante despendido pelo apelante, devidamente atualizado, bem como fixando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. No entanto, o magistrado afastou a pretensão do apelante quanto à reparação por lucros cessantes e perda de uma chance, sob o argumento de que não houve comprovação cabal da valorização do imóvel e de eventual prejuízo patrimonial decorrente dessa frustração.

O apelante argumenta que a valorização imobiliária ao longo dos dez anos transcorridos desde a arrematação frustrada é fato notório, sustentando que o imóvel atualmente vale aproximadamente R$ 330.000,00. Alega, ainda, que a perda da oportunidade de usufruir do imóvel ou negociá-lo configura hipótese clássica de perda de uma chance.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o apelante jamais adquiriu a propriedade do bem, razão pela qual não se poderia cogitar de indenização por lucros cessantes ou perda de uma chance. Defende, ainda, que o
quantum
arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua majoração, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

No que concerne aos lucros cessantes e à perda de uma chance, a sentença fundamentou que a indenização por dano material deve corresponder tão somente ao valor dispendido para a arrematação frustrada do imóvel, considerando que não há prova cabal de que o apelante teria auferido ganhos futuros caso tivesse concretizado a aquisição do bem. O juízo de piso embasou sua decisão no artigo 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, não sendo admitida presunção de prejuízo.

Para comprovar os lucros cessantes é necessário apresentar evidências concretas que demonstrem a perda econômica que a parte lesada deixou de auferir em decorrência do evento danoso. Os lucros cessantes referem-se ao valor que a parte poderia razoavelmente ter ganho e não a ganhos hipotéticos ou imaginários, como é o caso da avaliação realizada pela empresa Remax, informando que o imóvel vale R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Portanto, a prova deve ser baseada em dados seguros, plausíveis e verossímeis (Id. 248346253).

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DE ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
Na espécie, todavia, não há prova suficiente nos autos para embasar uma condenação por lucros cessantes. Assim, somente pode haver ressarcimento dos lucros cessantes mediante a prova efetiva de sua ocorrência, vale dizer, refere-se ao valor que a parte auferiria, e não a ganhos imaginários e hipotéticos.
Logo, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, plausíveis e verossímeis. (...) Na hipótese, os imóveis jamais foram explorados pela autora, uma vez que já eram ocupados quando adquiridos, pois estas áreas já estavam sendo ocupada pelo Município de Campo Grande-MS desde 1967 (f. 35), sendo transferidas para outra unidade SAEE em 1969 (f. 35-verso), que posteriormente passou para a propriedade da SANESUL sob a Matrícula no 152.690 (f. 36) e recentemente é ocupada pela Concessionária das Águas Guariroba S/A. Ademais, conforme corretamente fundamentado pelo magistrado de origem “as ocupações feitas pela Sanesul e, em momento posterior, pela Águas Guariroba, são tidas como lícitas e legítimas, posto que decorrentes da própria propriedade daquela, garantida através da matrícula n. 152.690 (matrícula esta mais antiga que, aliás, levou ao cancelamento das sobrepostas em nome do requerente)” (f. 2216). Deste modo, a autora não faz jus à indenização por lucros cessantes. In casu , rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” . Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PERDA DO DOMÍNIO - ARREMATAÇÃO - NULIDADE - CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO "A QUO" - VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DECRETO 20.910/32, ART. 1o. - Prescreve em cinco anos a ação de indenização contra a Fazenda Pública pela perda do domínio sobre imóvel arrematado em hasta pública, a contar do trânsito em julgado da decisão definitiva que julga procedente a ação anulatória de carta de arrematação”. (STJ - AgInt no REsp 2005203 / MS, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 24/10/2023)

Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu que a não concretização da arrematação, aliada à impossibilidade de reaver prontamente o valor pago e à batalha judicial que perdurou por mais de dez anos, configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a fixação da indenização. O
quantum
foi arbitrado em R$ 10.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o entendimento jurisprudencial acerca do tema, não merecendo qualquer majoração, como defendeu o apelante.

É o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

– PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA – MULTA CONTRATUAL AVENÇADA EM CONTRATO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DO IMÓVEL

– LUCROS CESSANTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO

– 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional Se a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda. Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra - moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).
No arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto”.
(TJMT - 1012667-17.2020.8.11.0002, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/04/2024, Data de Publicação: 08/04/2024)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença analisou adequadamente os elementos probatórios e fundamentou sua decisão com base na jurisprudência e legislação aplicáveis. A ausência de registro da penhora pelo cartório foi devidamente reconhecida como omissão estatal, configurando a responsabilidade objetiva do Estado nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846/RJ (Tema 777).

Dessa forma, mantendo-se a coerência com os fundamentos da sentença, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso nos termos fixados em primeiro grau, reconhecendo-se a indenização pelo dano material no valor de R$ 51.000,00, devidamente atualizado, e os danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025